Tribunal: TJES
Processo: 5009411-46.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Suspensão da Cobrança - Devedor Beneficiário de Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009411-46.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADAIR MARIA DE FATIMA SANTOS BIANCHI

AGRAVADO: ANA LUCIA RAVANI e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ADVOGADA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Adair Maria de Fátima Santos Bianchi contra decisão da 6ª Vara Cível de Vitória/ES que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em cumprimento de sentença contra Ana Lúcia Ravani e Ricassio Ravani. A agravante alega insuficiência de recursos, apresentando extratos bancários e declaração de imposto de renda, sustentando a presunção de veracidade da alegação de pobreza e pleiteando o parcelamento das custas processuais ou sua cobrança ao final.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em definir se a agravante, advogada com participação em diversas ações judiciais, faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, considerando a presunção de veracidade de sua alegação de insuficiência de recursos e a avaliação de suas condições financeiras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise da concessão da gratuidade de justiça se pauta pela comprovação de insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais sem comprometer o sustento da parte, nos termos do art. 98 do CPC.

O art. 99, §3º, do CPC estabelece a presunção de veracidade da alegação de insuficiência econômica por pessoa natural, salvo prova em contrário.

A agravante, embora exerça a profissão de advogada e possua registro em diversos processos, não apresenta provas suficientes de rendimentos substanciais advindos de tais atividades, especialmente considerando que muitos dos processos estão arquivados ou baixados.

A simples condição de advogada e o número de processos registrados em seu nome não são elementos que, por si só, afastem a presunção relativa de insuficiência financeira, conforme precedentes do STJ que reconhecem a necessidade de provas concretas para elidir tal presunção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos para concessão de gratuidade de justiça pode ser afastada por provas concretas, mas a mera condição de advogada e o número de processos em nome da parte não são suficientes para indeferir o benefício.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 98; CPC, art. 99, §3º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AR n. 6.166/GO, Relª. Minª. Nancy Andrighi, DJe 11/10/2022.

Vitória/ES, 18 de novembro de 2024 .

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5009411-46.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ADAIR MARIA DE FÁTIMA SANTOS BIANCHI

AGRAVADOS:
ANA LÚCIA RAVANI E RICASSIO RAVANI

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
ADAIR MARIA DE FÁTIMA SANTOS BIANCHI
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória/ES que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça no cumprimento de sentença manejado em desfavor de
ANA LÚCIA RAVANI E RICASSIO RAVANI
.

Sustenta a agravante (id. nº 8862752) que a presunção de que goza a declaração de pobreza deve militar em seu favor; que o momento em que se encontra a lide, somado à ausência de decisão acerca do pedido feito na instância
a quo
, evidenciam a existência de deferimento tácito da benesse; que carreou aos autos cópias de extratos bancários, de comprovantes de seus gastos e também declarações de imposto de renda, as quais demonstram ter auferido renda anual módica e; que, alternativamente, deve ser concedida a possibilidade de pagamento das custas processuais ao final do processo.

Muito bem.
Ao analisar o presente feito, constato que o MM. Juiz
a quo
não concedeu o benefício da gratuidade de justiça, sob o argumento de que:

[...] Nesse sentido, foi determinada a intimação da exequente para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais da gratuidade de justiça (id. 37369671), tendo se limitado a manifestar no id. 37537525.

Pois bem. Do compulsar dos autos, observo que a exequente é advogada, profissão que possibilita auferir rendimentos financeiros suficientes para o pagamento das custas processuais.

Mesmo porque, conforme pesquisa no sistema informatizado do Egrégio Tribunal de Justiça, a exequente atua em mais de 120 (cento e vinte) processos só no Estado do Espírito Santo.

Caso não bastasse, o valor atribuído à causa foi de somente R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais, fls. 08), de modo que as despesas processuais iniciais serão mínimas, podendo ser pagas pela exequente.

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido de gratuidade da justiça, bem como de parcelamento das custas. [...] (decisão id. nº 46111718 dos autos de origem).

De plano, destaco que, nos termos do art. 98, do CPC, o benefício em questão será concedido à “
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
”.

Assim, a análise da concessão dos benefícios da gratuidade é realizada mediante a observância das condições financeiras da parte postulante para arcar com as despesas processuais, sem que para isso tenha que sacrificar o seu próprio sustento.

De mais a mais, segundo estatui o Código de Processo Civil, em seu art. 99, § 3º, “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Na hipótese, as provas carreadas ao feito demonstram que a agravante pleiteou a benesse da gratuidade de justiça na inicial da demanda em curso no primeiro grau, na qual a sua pretensão está voltada à satisfação do crédito inerente à prestação de serviços advocatícios no valor de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), como se vê das fls. 2/13 dos autos de origem.

Nos mesmos autos, a recorrente carreou cópias de extratos bancários nos quais não é possível constatar a existência de movimentação financeira significativa nos meses de fevereiro e março do corrente ano, como se constata dos documentos de fls. 15 do feito de primeiro grau.

É certo que a agravante desempenha a atividade profissional de advogada e, em consulta aos sistemas eletrônicos deste Eg. TJES, é possível constatar que ela possui diversas ações registradas em seu nome (mais de 130 demandas), na condição de causídica.

Ocorre que, a maioria dessas demandas se encontra arquivada e/ou baixada, estando um pequeno número delas em trâmite.

Dessa forma, não é possível concluir que o volume de processos gerido pela causídica é suficiente para chegar à conclusão de que dispõe de uma condição financeira privilegiada, a ponto de justificar o indeferimento da benesse da gratuidade de justiça.

Não ignoro o fato de que uma parcela dos advogados militantes em nosso Estado gozam de uma boa condição financeira, decorrente do bom desenvolvimento profissional. Mas esta realidade não pode ser estendida indiscriminadamente a todos os profissionais dessa área, como procedido pelo MM. Juiz
a quo
.

Assim, com espeque nos elementos de prova constantes do processo, entendo que não existe prova de que tenha a recorrente auferido substanciosa renda advinda do exercício da advocacia, de modo a demonstrar a presença dos requisitos legais aptos a justificar a concessão da benesse.

Nesse sentido, vem decidindo o colendo STJ:

[...] 4. A alegação de hipossuficiência econômica para fins de gratuidade de justiça deduzida por pessoa natural conta com presunção relativa de veracidade que, para ser elidida, demanda a demonstração, por meio de elementos concretos, que a parte é capaz de arcar com os custos do processo. Precedentes. [...] (AR n. 6.166/GO, Relª. Minª.
NANCY ANDRIGHI
, Segunda Seção, DJe 11/10/2022).

Por tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida e conceder a benesse da gratuidade de justiça à recorrente, confirmando a medida liminar ao seu tempo deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 18 a 22.11.2024

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões